Tribunal: TJDFT
Processo: 0708527-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão que analisou todas as questões suscitadas pelas partes de modo claro, coerente e fundamentado.

2. O vício de contradição previsto no inciso I do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que possibilita a oposição dos embargos de declaração, é a contradição interna ao acórdão, isto é, o desacordo entre as partes integrantes da decisão, como fundamentação, dispositivo e ementa.

3. O erro material a que se refere o art. 1.022, III do CPC é o erro de cálculo ou de grafia na redação da decisão embargada, e não erro in judicando, que não é matéria passível de apreciação na estreita via dos embargos de declaração, devendo ser suscitada pelos meios processuais próprios.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.